Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-53.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800378-53.2019.8.14.0013
APELANTE: SEBASTIAO MARTINS DE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N° 0800378-53.2019.8.14.0013
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA
APELANTE: SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO
APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES DIAS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.1. Revela-se inequívoco o interesse processual do Autor/Apelante, haja vista a alegação de descontos indevidos perpetradas pela instituição financeira em sua aposentadoria, quando afirma não ter solicitado o empréstimo consignado.
2. Neste sentido, para configurar o interesse de agir, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo, diante a garantia individual do acesso ao Poder Judiciário, conforme se infere do art. 5º, XXXV, da CF/88 e do art. 3º do CPC.
3. Sentença de extinção casada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o devido processamento e prosseguimento da ação à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0800378-53.2019.8.14.0013
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA
APELANTE: SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO: MARCIO FERNANDES LOPES FILHO
APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES DIAS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA, objetivando a reforma da sentença (id. 2982183) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que indeferiu petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora, ora apelante, deveria, primeiramente, exaurir o exame de seu pleito, através da via administrativa.
Em suas razões recursais de Id. 2982185, o Apelante demonstra sua irresignação, sustentando que não pairar dúvidas quanto a necessidade do reexame de sua pretensão, para ver declarado inexistente o débito que lhe foi imputado pelo recorrido, além de ver cessado os descontos indevidos em seu benefício previdenciário através da Ação de Indenização com Repetição do Indébito e Danos Morais, se mostrando adequada a via utilizada sobre a judicialização do feito, postulando o provimento e, consequente reforma da sentença.
Conforme Id. 2982193, as contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não provimento do recurso de apelação.
Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 17 de novembro de 2020, posteriormente, transferida para Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém (PA), 22 de outubro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo em razão do beneplácito da gratuidade da ação concedida em Primeiro Grau (id. 2982183 - Pág. 1).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, aos 27 de março de 2019, sob o Id 9161749, que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de prévio procedimento administrativo. Parte Final,
In verbis:
“
Destarte, havendo previsão legal de procedimento administrativo idôneo a satisfazer a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, inclusive com previsão expressa de suspensão liminar dos descontos pela mera reclamação do beneficiário, a ação ora proposta não se mostra necessária, pelo que entendo falecer à autora interesse de agir para o ajuizamento da presente demanda, devendo a mesma, primeiramente, exaurir a via administrativa e, caso insatisfeita com a decisão, pleitear sua revisão ou complementação judicial munida de todos os documentos indispensáveis ao julgamento da demanda.
Isto posto, frente à inexistência de interesse - necessidade de agir, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC. Sem custas nem honorários, frente à isenção legal P.R.I. Com o trânsito em julgado, dê – se ciência ao réu da sentença através de carta com aviso de recepção e arquive – se (CPC, art. 331, § 3º). Capanema, 27 de março de 2019 Alan Rodrigo Campos Meireles - Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema.”
Pois bem, após acurada análise dos autos, revela-se inequívoco o interesse processual do Autor/Apelante, haja vista a alegação de descontos indevidos perpetradas pela instituição financeira em sua aposentadoria, quando afirma não ter solicitado o empréstimo consignado.
Neste sentido, para configurar o interesse de agir, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo, diante a garantia individual do acesso ao Poder Judiciário, conforme se infere do art. 5º, XXXV, da CF/88 e do art. 3º do CPC.
Neste vértice, a ação proposta é adequada à satisfação do direito que diz violado, em respeito ao contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, sob pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional garantida pela
Constituição Federal
.
De igual modo, o art. 4º do Código de Processo Civil consolidou o princípio da primazia da resolução do mérito ao dispor de forma taxativa que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.
Reportando-me aos ensinamentos de do processualista Cândido Rangel Dinamarco acerca do interesse processual, tem-se que:
"... é preciso que o processo aponte para um resultado capaz de ser útil ao demandante, removendo o óbice posto ao exercício do seu suposto direito, e útil também segundo o critério do Estado, desde que presentes os requisitos da necessidade e da adequação”.
Luiz Rodrigues Wambier, leciona que:
“O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático... É importante esclarecer que a presença do interesse processual não determina a procedência do pedido, mas viabiliza a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse sentido quanto no sentido oposto, de improcedência”.
Desse modo a pretensão deduzida na inicial, é reveladora da necessidade de atender ao regular procedimento da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS, se mostrando adequada a via utilizada sobre a judicialização do feito.
Não se desincumbindo a parte Autora/Apelante do ônus de provar suas alegações, quando se diz vítima de ofensa a direito da personalidade e, quer indenização pelo prejuízo patrimonial e extrapatrimonial que alega ter experimentado.
Nesse sentido, colaciono entendimentos dos Tribunais:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO. PROJETO SOLUÇÃO DIRETA-CONSUMIDOR. FACULTATIVIDADE. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Reconhecido o interesse processual da parte autora independente de tentativa de resolução administrativa do conflito por meio do Projeto Solução Direta-Consumidor, diante da facultatividade da utilização da via administrativa antes do ingresso na seara judicial, sob pena de ofensa às garantias constitucionais de direito de ação e de acesso ao Poder Judiciário, previstas no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, nos termos do inciso I do § 3º do artigo 1.013 do CPC, incabível o enfrentamento do mérito, devendo o processo retornar ao Primeiro Grau para o regular processamento. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70081715112 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§1º E 2º DO CPC. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do recurso em saber se o apelante tem interesse de agir para pleitear a declaração de nulidade e a reparação de danos em razão dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira apelada. 2. Inicialmente, insta salientar que o recorrente comprovou, através dos extratos de fls. 11/30, ser correntista da instituição financeira apelada e a existência dos descontos da anuidade do cartão de crédito. 3. No caso em comento, revela-se inequívoco o interesse processual da parte apelante, haja vista a alegação de cobranças indevidas perpetradas pela instituição financeira em sua conta-corrente, já que não solicitou o cartão de crédito, logo a ação interposta é a adequada à satisfação do direito supostamente violado. Afinal, há claro interesse do apelante, que se diz vítima de ofensa a direito da personalidade, em se ver indenizado pelo prejuízo patrimonial e extrapatrimonial que alega ter experimentado. 4. Para configurar o interesse de agir, não há necessidade de prévio requerimento administrativo, pois existe a garantia individual do acesso ao Poder Judiciário, conforme se infere do art. 5º, XXXV, da CF/88 e do art. 3º do CPC. 5. Ademais, o art. 4º do Código de Processo Civil consolidou o princípio da primazia da resolução do mérito ao dispor de forma taxativa que "as partes têm direito o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa." 6. Desta forma, não poderia ser extinta a demanda, pois a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui irregularidade capaz de ensejar a inépcia da petição inicial, tampouco inviabiliza a sua admissibilidade, sobretudo porque tal requisito não se encontra previsto no art. 330, §§ 1º e 2º do CPC. 7. Por último, lembra-se que não se aplicam os pressupostos exigidos no Recurso Repetitivo n. 1.349.453/MS, já que a presente demanda não é uma ação de exibição de documentos, mas sim uma ação anulatória cumulada com reparação de danos advinda de uma suposta falha de prestação serviço. 8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível de nº. 0012167-08.2017.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 15 de maio de 2020 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - APL: 00121670820178060100 CE 0012167-08.2017.8.06.0100, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 10/06/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2020).
Destarte, a ação proposta é adequada, necessária e útil para o fim pretendido pelo Autor/Apelante, que não está obrigado a previamente formular requerimento administrativo para solucionar a controvérsia.
Desse modo, não há de se falar em ausência de interesse de agir. Além disso, a petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 319 do CPC e não se nota nenhuma das causas de inépcia previstas no art. 330, §§ 1º e 2º do CPC.
Desta forma, não poderia ser extinta a demanda, pois a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui irregularidade capaz de ensejar a inépcia da petição inicial, tampouco inviabilizar a sua admissibilidade
.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e PROVER A APELAÇÃO INTERPOSTA PARA ANULAR A SENTENÇA DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DA AÇÃO, DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020